Tribunal: TJMT
Processo: 1043614-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043614-92.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ARBITRADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO
. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prestação de serviços advocatícios e arbitrou honorários em favor do escritório Galera Mari e Advogados Associados, com fundamento no art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994, diante da rescisão unilateral imotivada do contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar (i) cláusulas contratuais sobre formas de remuneração e existência de quitação; e (ii) dispositivos legais mencionados nos embargos, além de eventual necessidade de prequestionamento explícito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. As cláusulas contratuais e a alegada quitação foram devidamente analisadas na sentença e no acórdão, sendo reconhecida a inexistência de previsão específica para a hipótese de rescisão unilateral, legitimando o arbitramento proporcional dos honorários.

5. Os documentos reputados como “termos de quitação” carecem de especificidade e validade formal para afastar o direito ao recebimento proporcional dos honorários, nos termos do art. 320 do CC/2002.

6. A ausência de menção literal a dispositivos legais (arts. 121, 421, 476 do CC e art. 6o da LINDB) não configura omissão, pois a fundamentação adotada foi suficiente para resolver a controvérsia, afastando a necessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 do CPC).

7. Os embargos não revelam qualquer vício interno no acórdão, configurando mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A análise contratual que reconhece a legitimidade do arbitramento proporcional de honorários diante da ausência de cláusula específica sobre rescisão unilateral não configura omissão ou contradição no julgado.

2. Termos genéricos de quitação não possuem força para afastar direito à remuneração por serviços efetivamente prestados.

3. Não há necessidade de prequestionamento explícito quando a fundamentação adotada é suficiente para dirimir a controvérsia."

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1043614-92.2024.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Colenda câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido por este Colegiado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, reconhecendo a prestação de serviços e aplicando o art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, diante da rescisão unilateral do contrato.

O embargante alega que o acórdão incorre em omissão e contradição ao deixar de apreciar cláusulas contratuais sobre pagamento de honorários e ao desconsiderar a quitação alegadamente firmada, reiterando, em essência, os argumentos já deduzidos na apelação.

As contrarrazões pugnam pela rejeição dos embargos, por entenderem tratar-se de pretensão meramente protelatória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Não se prestam, pois, a permitir nova análise do mérito da causa ou a reexame de fundamentos devidamente enfrentados pelo acórdão embargado.

A alegada omissão quanto às cláusulas contratuais que preveriam formas múltiplas de remuneração, bem como a existência de termos de quitação, foi expressamente enfrentada tanto pela sentença de primeiro grau quanto pelo v. acórdão ora impugnado, que analisou o contrato em sua inteireza e, notadamente, sua cláusula
ad exitum
, para concluir que, diante da ausência de previsão específica para hipótese de rescisão unilateral imotivada, seria legítimo o arbitramento proporcional de honorários com base no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906/94).

Ressalte-se que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça — em linha com o qual se perfila esta colenda Câmara — é no sentido de que a revogação unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que lícita, não exonera o contratante do dever de remunerar o causídico pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

A cláusula de êxito, nesse contexto, não pode ser interpretada de forma isolada ou absoluta, sob pena de afronta à boa-fé objetiva, ao equilíbrio contratual e à função social do contrato.

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria deixado de valorar adequadamente termos de quitação que demonstrariam a adimplência integral das obrigações pactuadas. Contudo, a análise do feito revela que os documentos reputados como “
termos de quitação
” carecem dos requisitos formais do art. 320 do Código Civil e, ademais, não especificam valores, atos processuais ou períodos quitados, sendo genéricos e, por isso, inidôneos para infirmar a conclusão judicial acerca da ausência de quitação da verba correspondente aos serviços efetivamente prestados no processo de execução paradigma.

Quanto à suposta omissão no tocante aos dispositivos legais mencionados nos embargos — artigos 121, 421, 476 do Código Civil e art. 6o da LINDB — é certo que a interpretação normativa desses preceitos não se deu de forma literal ou autônoma, por serem irrelevantes ao desfecho da causa diante da
ratio decidendi
adotada.

A prestação parcial do serviço jurídico, a inexistência de cláusula contratual específica regulando a hipótese de rescisão unilateral e a ausência de prova de quitação eficaz constituíram os fundamentos que sustentaram o arbitramento proporcional da verba honorária.

Registre-se, por fim, que os embargos não evidenciam qualquer vício interno do julgado — seja por omissão, obscuridade ou contradição —, revelando-se como mero inconformismo da parte com a solução jurídica conferida à controvérsia.

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025